Tribunal: TJPA
Processo: 0002431-95.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002431-95.2015.8.14.0040
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS - PA

APELADO: JOSE WILSON RODRIGUES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002431-95.2015.8.14.0040

APELANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE – SICREDI CARAJAS - PA

ADVOGADO:
ANDRE DE ASSIS ROSA E OUTROS

APELADO:
JOSE WILSON RODRIGUES DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇAO DE MÉRITO. IN CASU, AUTOR, APÓS DEVIDAMENTE, INTIMADO, APRESENTOU MANIFESTAÇÃO INFORMANDO NOVO ENDEREÇO PARA CITAÇÃO DO RÉU, POR FAC-SÍMILE. NO ENTANTO, A VIA ORIGINAL FORA JUNTADA FORA DO PRAZO DE CINCO DIAS, QUE SE REFERE O ART. 2º DA LEI 9.800/99.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
,
SEM

RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO
. DEVIDA. COM FULCRO NO ART. 485, I E IV DO CPC
/
15. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002431-95.2015.8.14.0040

APELANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE – SICREDI CARAJAS - PA

ADVOGADO:
ANDRE DE ASSIS ROSA E OUTROS

APELADO:
JOSE WILSON RODRIGUES DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que extinguiu o feito sem apreciação de mérito, com fulcro no art. 485, I do CPC/15, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARMAS, em face de JOSE WILSON RODRIGUES DE SOUSA.

Afirmou o autor que seria credor do valor de R$ 4.850,21 (quatro mil, oitocentos e cinquenta reais e vinte e um centavos), decorrentes do Contrato n° 25454-1 - Cheque Empresarial.

Não houve citação, conforme certidão de id n. 284979 - Pág. 11.

No id n. 284979 - Pág. 12 consta ato ordinatório, pelo qual o autor oi intimado para se manifestar sobre a certidão de id n. 284979 - Pág. 11, tendo tal conteúdo sido publicado no DJE (284979 - Pág. 13).

O autor requereu pesquisa junto ao INFOJUD (284979 - Pág. 14-15), pedido este indeferido, conforme id n. 284979 - Pág. 18, ocasião em que foi concedido o prazo de 30 (trinta) dias para que o autor informasse o endereço atualizado do requerido.

O autor apresentou endereço do réu, requerendo nova citação. (id n. 284980 - Pág. 6-7). Contudo, conforme certidão de id n. 284980 - Pág. 9, o original de tal pedido foi apresentado intempestivamente de acordo com a lei do fax.

Mediante a certidão de id n. id n. 284980 - Pág. 9, o feito foi extinto sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, I do CPC, considerando o julgador que o autor deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar novo endereço do autor para citação, pois juntou a via original da petição intempestivamente.

Inconformado, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE – SICREDI CARAJAS – PA, interpôs recurso de apelação, alegando que não fora devidamente intimado para cumprir a determinação do juízo a quo, uma vez que tal ato não se deu de forma pessoal. Disse que a sentença fere o princípio da economia e da celeridade processual pelo que requereu a cassação da sentença, com a continuidade do feito no primeiro grau.

Não houve citação e não houve intimação para o apelado apresentar contrarrazões. (id n.

284983 - Pág. 17 )

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento. VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002431-95.2015.8.14.0040

APELANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE – SICREDI CARAJAS - PA

ADVOGADO:
ANDRE DE ASSIS ROSA E OUTROS

APELADO:
JOSE WILSON RODRIGUES DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que extinguiu o feito sem apreciação de mérito, com fulcro no art. 485, I do CPC/15, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARMAS, em face de JOSE WILSON RODRIGUES DE SOUSA.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso, acentuando que este feito será analisado de acordo com a normativa do CPC/15, tendo em vista que a sentença se deu sob a égide deste Diploma Legal.

Volta-se o recorrente contra sentença que considerou a petição inicial inepta, por falta de apresentação em prazo hábil da via original de petição, que tinha como objetivo requerer nova citação, informando novo endereço do réu. Ressalta que não fora intimado pessoalmente para cumprir a diligência e que a sentença não estaria observando a celeridade e a economia processual.

Observando o que consta nos autos, verifica-se que após o pedido de consulta ao INFOJUD ter sido indeferido pelo juízo a quo, no mesmo despacho foi determinado que o autor informasse o endereço para citação no prazo de 30 dias.

Sendo que a petição informando o novo endereço para citação fora protocolada via fac símile, tendo a cópia sido apresentada em 04
/
05
/
2016 e a via original protocolada apenas em 15
/
09
/
2016, portanto, fora do prazo que se refere o art. 2º da Lei 9.800/99, que assim dispõe:

Art. 2º. A utilização de sistema de transmissão de dados e imagens não prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os originais ser entregues em juízo, necessariamente, até cinco dias da data de seu término.

Parágrafo único. Nos atos não sujeitos a prazo, os originais deverão ser entregues, necessariamente, até cinco dias da data da recepção do material

Nesse sentido, vejamos o julgado:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. DESATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. Petições firmadas por advogado
sem
procuração nos autos. Intimação da parte para proceder à regularização. Envio de petição e substabelecimento via
fax
.
Originais

não juntados no prazo do art. 2º da Lei 9.800/99.
Extinção
do
processo
,
sem

resolução
de
mérito
, com base no art. 267, IV do CPC, pois ausente pressuposto de desenvolvimento válido e regular do
processo
.
Precedentes.
PROCESSO
EXTINTO,
SEM

RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO
, FORTE NO ART. 267, IV DO CPC. APELAÇÃO PREJUDICADA.(Apelação Cível, Nº 70056041221, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em: 14-05-2014)

Portanto, não tendo o autor providenciado a apresentação da via original no prazo legal, não há que se considerar a petição por ele apresentada intempestivamente, a qual visava nova citação, mediante a apresentação de novo endereço do réu.

Dessa forma, aplica-se ao caso a extinção do processo sem resolução de mérito (nos termos do art. 485, I e IV do CPC
/
15), considerando que após ter sido dada oportunidade ao requerente, mediante o despacho de id. n. 284979 - Pág. 18, o qual não necessitava ser via pessoal, o autor, apesar de ter se manifestado, deixou de cumprir a diligência do art. 2º da Lei 9.800/99

Portanto, não assiste razão a alegação do apelante de que não fora intimado pessoalmente para cumprir a diligência determinada pelo juízo
a quo,
não havendo razão para anulação ou reforma da sentença, pois a petição inicial deve seguir uma regularidade formal, que se coaduna com os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; sendo necessário trazer em seu bojo os elementos pertinentes ao fim que se destina. Caso contrário, culminará em sua inépcia e extinção do feito, nos moldes do art. 485, I e IV do CPC/15.

Sendo assim, conheço do Recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, de acordo com o fundamento aqui exposto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/08/2020